Tribunal: TJSP
Processo: 1091892-37.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – V.acórdão que não se manifestou acerca do pedido da embargante de condenação do embargado como litigante de má-fé, formulado nas contrarrazões – Litigância de má-fé não configurada – Embargos acolhidos para, sanada omissão, manter o v.acórdão, tal como lançado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1091892-37.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARINA CAVALCANTI DE PAULA SANTOS, é embargado EDISON GONÇALVES
PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091892-37.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40384
EDEC.No: 1091892-37.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : MARINA CAVALCANTI DE PAULA SANTOS
EMBDO. : EDISON GONÇALVES PINTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência
V.acórdão que não se manifestou acerca do pedido da
embargante de condenação do embargado como litigante de
má-fé, formulado nas contrarrazões Litigância de má-fé
não configurada
Embargos acolhidos para, sanada
omissão, manter o v.acórdão, tal como lançado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Marina
Cavalcanti de Paula Santos, sem fundamentação específica, por meio dos quais
se alegam omissão no v.acordão embargado, principalmente porque não se
manifestou acerca do pedido da embargante de condenação do embargado como
litigante de má-fé, formulado nas contrarrazões apresentadas às fls. 166/179.
Com razão a embargante em sua pretensão recursal, na medida
em que, realmente, o v.acórdão foi omisso quando ao pedido de condenação do
embargado como litigante de má-fé.
Entretanto, entendo que não é caso de condenação do ora
embargado como litigante de má-fé, pois “para sua configuração, resta-se
necessária a prática de atos previstos no art. 17 do Código de Processo Civil, não
se confundindo com atos de pretensão ou defesa, mesmo que equivocados ou
exagerados”. (VANDERCI ÁLVARES. Medida Cautelar no 739.364-00/5
1a
Câmara). E, mero exercício de um direito ou a busca de proteção ao Judiciário
não podem ser entendidos como litigância de má-fé.
Pelo exposto, acolho os embargos para, sanada omissão, manter
o v.acórdão de fls. 194/198, tal como lançado.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora